Tribunal: STF
Processo: RE 1545635
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2019 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2019 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    A parte embargante aduz ter havido contradição no julgado “no que tange à fundamentação utilizada pelo Eg. TJPR ao negar o direito da parte autora”, haja vista que, “apesar de reconhecer que o Eg. TJPR negou provimento ao pleito autoral com fulcro na EC n° 103/2019, alegou que referido decisum se pautou em legislação infraconstitucional – e, por esse motivo, não caberia ao Supremo Tribunal Federal julgar o recurso” (Doc. 45, p. 2). Reconhece que “o Acórdão proferido pelo Eg. TJPR também violou a legislação local – afinal, forçou uma previsão legal inexistente na Emenda à Constitucional Estadual do Paraná n° 45/2019”, mas insiste que “o que se discute no recurso é a violação ao Art. 23, da EC n° 103/2019, que autolimitou sua extensão a um grupo (servidores públicos federais e vinculados ao RGPS), nunca tendo criado possibilidade de legislar sobre servidores estaduais, como é o caso da falecida genitora do embargante” (Doc. 45, p. 3).



    Não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, em obediência ao princípio da celeridade processual e por não se verificar prejuízo à parte ora embargada, uma vez que voto pela manutenção da decisão recorrida (artigo 6º c/c artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015).



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada assentou:



    “(...) colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Diante do reconhecimento parcial do pedido e da supressão do redutor aplicado sobre o benefício de pensão por morte decorrente de dois cargos de Professor cumuláveis constitucionalmente (art. 37, XVI, alínea “a”, da CF c.c. o art. 24, caput, da EC 103/2019), a controvérsia recursal está restrita à aplicação das regras de regras de transição para a concessão da pensão por morte, por força da EC 103/2019 (art. 23) e da ECPR 45/2019 (art. 8º).



    O art. 40, § 7º, II (redação atribuída pela EC 41/2003) previa que:



    ‘§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (...)



    II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito’.



    A EC 103/2019 atribuiu nova redação ao art. 40, § 7º, da CF:



    ‘§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função’.



    O art. 23, caput, da referida emenda constitucional, além de definir critérios mais restritivos se comparado com as regras até então vigentes da EC 41/2003 para a concessão da pensão por morte, entre outras disposições, estabeleceu o regime de cotas para os dependentes do segurado do regime geral da previdência social (RGPS) e dos servidores públicos federais:



    ‘Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    (...)



    § 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social’.



    Ou seja, o regime de cotas foi instituído pelo constituinte reformador, regra constitucional autoaplicável.



    No Estado do Paraná, a EC 45/2019, de 04.12.2019, alterou diversas regras do regime próprio de seus servidores, e para o que aqui interessa - regras de pensão por morte, - estipulou o seguinte:



    ‘Art. 35, da CEPR. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos do Estado do Paraná terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 04/12/2019)



    (...)



    § 4º. As regras de concessão e cálculo dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte serão disciplinadas em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 04/12/2019)’



    ‘Art. 8º, ECPR 45/2019. A concessão de pensão por morte, o rol de dependentes, a sua qualificação, o tempo de duração do benefício, e das cotas individuais por dependente até a perda desta qualidade, e as condições necessárias para enquadramento aqueles serão aplicadas pela União, para seus servidores e respectivos dependentes, até que Lei estadual discipline as matérias’.



    A leitura conjugada do art. 23, caput, da EC 103/2019 com o art. 8º da ECE 45/2019, de 04.12.2019, no tocante à pensão por morte, mostra que o constituinte derivado fez expressa remissão às regras aplicáveis aos servidores públicos federais (autoaplicáveis, como visto), até que lei estadual superveniente disciplinasse a matéria (a LC Estadual 233/2021).



    Em se tratando de normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o regime de cotas já vigia na data do óbito (03.03.2021) do instituidor da pensão.



    Logo, não procede a pretensão recursal do autor apelante de receber a integralidade da remuneração, afastando o regime de cotas na fixação da pensão. Escorreita a sentença, o recurso não comporta provimento.” (Doc. 20, p. 6-7 — destaquei)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Emenda Constitucional nº 45/2019 do Estado do Paraná) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.”



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Com efeito, consta do decisum recorrido que o Tribunal de origem solucionou o caso com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na remissão expressa ao regime próprio dos servidores públicos federais contida no artigo 8º da Emenda Constitucional nº 45/2019 do Estado do Paraná, cuja regra de transição resultou por atrair a incidência, na espécie, do artigo 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e, nesta etapa processual, dos óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente